Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012480-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVANTE), GLEICE MATOS MARONEZZI - CPF: 327.752.291-15 (AGRAVANTE), TERCIO VICENTE MATOS MARONEZZI - CPF: 007.597.681-10 (AGRAVANTE), STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 30.641.148/0001-76 (AGRAVADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, opostos em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, notadamente a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano grave e a garantia da execução.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida.

A manutenção do feito executivo não acarreta, automaticamente, dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado, além da necessidade de dilação probatória quanto ao excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023; TJMT, RAI no 1008282-56.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Ângelo Carlos Maronezzi e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos embargos à execução n.o 1000489-28.2025.8.11.0045, oposto contra Stine Seed Sementes do Brasil Ltda., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, mantendo hígida a marcha executiva.

Inconformados, os recorrentes alegam, em suma, que execução proposta pela agravada se funda em dois títulos executivos (nota promissória e confissão de dívida) relativos a uma mesma obrigação, o que violaria os princípios da unicidade do título executivo e do
non bis in idem
. Acrescentam, ainda, que a cobrança de multa moratória e honorários advocatícios está prevista exclusivamente na confissão de dívida, não podendo ser exigida na execução fundada unicamente na nota promissória.

Seguem defendendo o excesso de execução e erro material na aplicação de índices de correção e juros, invocando a Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. Por fim, mencionam o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, por haver garantia do juízo e risco de dano patrimonial grave. Ao final requerem a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 282822861).

O juiz
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão (id. 286262523).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 287792897), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Stine Seed Sementes do Brasil Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Ângelo Carlos Maronezzi, Gleice Matos Maronezzi e Tércio Vicente Matos Maronezzi (autos no 1008523-26.2024.8.11.0045), objetivando o recebimento de R$ 1.271.266,89 (um milhão duzentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) decorrentes da aquisição de sementes de milho híbrido, representados por nota promissória com vencimento em 30.08.2023, no valor correspondente à soma de duas notas fiscais (no 1150 e 1738), e por contrato de confissão de dívida.

Por essa razão, os executados opuseram embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo (autos no 1000489-28.2025.8.11.0045), alegando, em apertada síntese, a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por ausência de cláusula de eleição de foro na nota promissória, devendo a execução tramitar na Comarca de Sinop/MT, domicílio dos executados. Além disso, alegam que a execução estaria fundada de forma indevida em dois títulos executivos (nota promissória e confissão de dívida) representando uma mesma obrigação, o que violaria o princípio da unicidade do título executivo e configuraria
bis in idem
. Seguem afirmando, também, que haveria excesso de execução, tendo em vista que a multa de 20% e os honorários advocatícios contratuais de igual percentual estariam previstos apenas na confissão de dívida, e não na nota promissória, além de apontarem erros nos índices de correção monetária e juros, especialmente após a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante disso, os embargantes pleitearam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o argumento de que a execução estaria garantida por bem móvel (um pulverizador agrícola, da marca JACTO, modelo 3030 Serie: 1282642, Ano: 2019, no valor de R$ 1.291.999,00) e que o prosseguimento da execução lhes causaria grave dano, diante da iminência de atos constritivos. Por fim, requereram, no mérito, a extinção total ou parcial da execução e a revisão do valor exequendo.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de atribuir efeito suspensivo sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos descritos no art. 919, §1o, do CPC.

(id.
186641576
– autos de origem), sendo mantido o entendimento na decisão integrativa (id. 188198306).

Inconformados com a decisão, os agravantes mencionam que execução proposta pela agravada se funda em dois títulos executivos (nota promissória e confissão de dívida) relativos a uma mesma obrigação, o que violaria os princípios da unicidade do título executivo e do
non bis in idem
. Acrescentam, ainda, que a cobrança de multa moratória e honorários advocatícios está prevista exclusivamente na confissão de dívida, não podendo ser exigida na execução fundada unicamente na nota promissória. Seguem defendendo o excesso de execução e erro material na aplicação de índices de correção e juros, invocando a Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. Por fim, mencionam o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, por haver garantia do juízo e risco de dano patrimonial grave. Ao final requerem a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, é
sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo,
o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em especial, a
probabilidade do direito e o perigo da demora
alegados pelos embargantes
.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente, será deferido mediante requerimento do embargante, quando houver demonstração de que o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são
cumulativos
, e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto ao
excesso de execução,
incompetência do juízo e a suposta ocorrência de
bis in idem
em relação ao título que instrui o feito executivo, demandam dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado:

“3. Recebo os embargos para discussão, sem a atribuição do efeito suspensivo, posto que, a princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que numa análise perfunctória, não se mostra inepta.

Todavia, não se visualiza razões relevantes que possam fundamentar a suspensão da execução, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, de regra, não suspende a execução.

Possível observar que os embargantes não negam a existência do débito, limitando-se a alegar que a execução de dois títulos pela mesma obrigação seria indevida e, ainda, suscitar excesso de execução, ou seja, nenhuma de suas teses confere mácula grave ao título exequendo.

Assim, sem evidência ponderável da necessidade de suspensão do processo de execução e não descortinado fundamento relevante de que o prosseguimento da execução manifestamente causará ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação, é o caso de indeferir o pretenso efeito suspensivo.”
(id. 281482857).

Por outro lado, quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. Isso porque, a continuidade dos atos executivos, incluindo eventuais constrições patrimoniais, não configura, por si só, prejuízo irreparável, dada a possibilidade de futura reversão dos atos constritivos, inclusive com reparação por perdas e danos, se assim vier a ser reconhecido ao final.

Logo, há de se concluir que a manutenção do feito executivo não acarreta, automaticamente, dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado, além da necessidade de dilação probatória quanto ao excesso de execução.

Além disso, embora os agravantes tenham apresentado garantia, consistente em um bem móvel, especificamente um pulverizador agrícola da marca Jacto, modelo Uniport 3030, ano 2019, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, considerando que os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1o, do CPC, não são de natureza alternativa.

O art. 919, §1o, do CPC é categórico ao exigir a cumulatividade de requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam, o requerimento expresso, a efetiva garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes e a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave.

In casu
, a ausência de elementos objetivos que comprovem o preenchimento integral de tais pressupostos cumulativos inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.”
(RAI n.o 1008282-56.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 24.05.2025 - destaquei).

Nesta trilha, embora substanciosas as alegações dos recorrentes, tenho que os argumentos apresentados por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, mormente diante da ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução, não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025